Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-74.2015.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001310-74.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILTON PAULO DA SILVA - CPF: 568.015.561-34 (APELANTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (APELADO), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (REPRESENTANTE), CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO (APELADO), BARAO DE MELGACO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.088.714/0001-01 (APELADO), CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO EM COMISSÃO QUE INVESTIGA DESVIO DE VERBA – PODER E DEVER DE INVESTIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ABUSO OU EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO OCMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaREM a terceiroS
.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da falta de demonstração da existência de ato ilícito (abuso ou excesso na atuação do agente público do Estado) não se reconhece a responsabilidade civil dO MUNICÍPIO, a ensejar condenação para pagamento de indenização para reparação de dano moral.

3. NO CASO, embora se reconheça que o processo administrativo INSTAURADO NA COMISSÃO PROCESSANTE tenha causado dissabores ao AUTOR, não se caracterizou o dano moral, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, nem mesmo a comprovação de dano ou malícia que pudesse atingir a SUA honra e moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Milton Paulo da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra o Município de Barão de Melgaço/MT e outro, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que foi convocado pela Comissão de Saúde e Assistência Social e Saneamento da Câmara Municipal de Barão de Melgaço/MT em 06.11.2014, para tratar de empenhos irregulares realizados pela Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT, contudo, apesar de ter prestado todos os esclarecimentos cabíveis de que não participou de qualquer ilegalidade, os trabalhos ainda não foram concluídos, tendo reverberado de forma negativa na sociedade, pois, é servidor público e ex-vereador do aludido município, de modo que está sendo alvo de insinuações e chacotas por suposto desvio de verba pública.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 143953726), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 146150689), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Milton Paulo da Silva ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor do Município de Barão de Melgaço/MT e da Câmara Municipal de Vereadores de Barão de Melgaço/MT
, aduzindo que fora convocado pela Câmara Municipal de Barão de Melgaço/MT para prestar esclarecimentos acerca de supostos empenhos irregulares realizados pela Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT, tendo respondido todos os questionamentos e demonstrado sua inocência através de extratos bancários e documentos fiscais, contudo, entre a data da referida convocação e sua oitiva transcorreu aproximadamente 05 (cinco) meses, tendo seu nome vinculado como “ladrão de dinheiro público” por ser servidor público e ex-vereador do município alhures, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“A mera convocação do autor para prestar esclarecimentos, por si só, não é ato ilícito. Pelo contrário, trata-se de conduta permitida no ordenamento jurídico brasileiro, pois a Constituição Federal permite a convocação de qualquer cidadão para prestar esclarecimentos (CF, art. 58, 2º, V)”
,
aliado a inexistência de conduta ilícita dos réus, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do CPC
(id. 143953715).

Irresignado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que foi convocado pela Comissão de Saúde e Assistência Social e Saneamento da Câmara Municipal de Barão de Melgaço/MT em 06.11.2014, para tratar de empenhos irregulares realizados pela Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT, contudo, apesar de ter prestado todos os esclarecimentos cabíveis de que não participou de qualquer ilegalidade, os trabalhos ainda não foram concluídos, tendo reverberado de forma negativa na sociedade, pois, é servidor público e ex-vereador do aludido município, de modo que está sendo alvo de insinuações e chacotas por suposto desvio de verba pública.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso em voga incide a responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, §6º, da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei).

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do ente estatal basta à demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, ou seja, o ato não precisa ser ilícito, basta à comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso.

Acerca do tema, Carvalho Filho assim leciona:
“O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não.
A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal
.”
(Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., Rev., Ampl. e Atual., São Paulo: Atlas, 2013, Pág. 567 – negritei).

In casu
, o fundamento do pedido indenizatório está no fato do autor, ora apelante, que é servidor público municipal e ex-vereador, ter sido convocado pela Comissão de Saúde e Assistência Social e Saneamento da Câmara Municipal de Barão de Melgaço/MT em 06.11.2014, para tratar de empenhos irregulares realizados pela Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT, contudo, mesmo após apresentar todos os esclarecimentos possíveis, inclusive com eventual prova de sua inocência, os trabalhos ainda não foram concluídos, cuja demora reverberou de forma negativa na sociedade.

À vista disso, em que pese o aborrecimento sofrido pelo autor, ora recorrente, o certo é que o dano moral não restou configurado na espécie.

Na verdade, conforme bem pontuado pela condutora do feito, inexistem provas nos autos que demonstrem qualquer conduta ilícita do apelado, senão vejamos,
verbis
:

“Não obstante os argumentos lançados pelo autor, temos pela ausência de demonstração de ato ilícito indenizado (dano).

A mera convocação do autor para prestar esclarecimentos, por si só, não é ato ilícito. Pelo contrário, trata-se de conduta permitida no ordenamento jurídico brasileiro, pois a Constituição Federal permite a convocação de qualquer cidadão para prestar esclarecimentos (CF, art. 58, 2º, V).

Trata-se de permissivo constitucional voltado para o Poder Legislativo Federal, que, obviamente, à luz do princípio da simetria constitucional, é aplicável aos Estados e Municípios.

O autor fora convocado para prestar depoimento e assim foi feito. Não há nos autos qualquer prova de conduta vexatória, imputação de fatos inverídicos ou qualquer outro ato abusivo de direito.

Caberia ao autor demonstrar o dano causado pela conduta lícita do requerido. Não o fazendo, mister a improcedência dos pedidos.
”
(id. 143953715 – negritei)

À vista disso, há que se concordar com o disposto na r. sentença objurgada.

De fato, pelos documentos arrolados nos autos, em observância ao que estabelece no art. 373, do CPC, não é possível identificar qualquer ato ilícito praticado pelo apelado e muito menos o suposto abalo moral sofrido pelo apelante, ônus que lhe competia.

Na verdade, com o devido respeito, embora se reconheça que o processo administrativo tenha causado dissabores ao recorrente, reafirma-se, não se caracterizou o dano moral, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, nem mesmo a comprovação de dano ou malícia que pudesse atingir a honra e a moral do recorrente.

Nesse sentido:

“Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do ato culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento. Se dano não houver, falta matéria para a indenização. Incerto e eventual é o dano quando resultaria de hipotético agravamento da lesão.”
(RT 612/44)

À vista disso, depreende-se que não houve excesso na conduta do apelado em apurar as supostas irregularidades praticadas pelo servidor no desempenho de suas funções, tampouco nexo de causalidade, o que não lhe toca o dever de indenizar, reafirma-se.

A propósito,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O processo administrativo disciplinar, por si só, não justifica a imposição do pagamento de indenização por danos morais, pois é medida legalmente prevista e imposta ao administrador para apurar os fatos noticiados. (TRF1, AC 0038214-12.2002.4.01.3400/DF, e-DJDF1 05/03/2013).

2. Na hipótese diante da falta de demonstração da existência de ato ilícito (abuso ou excesso na atuação do agente público do Estado) não se reconhece a responsabilidade civil da União, a ensejar condenação para pagamento de indenização para reparação de dano moral.

3. Apelação conhecida e não provida.”
(TRF-1, RAC n. 0001130-54.2014.4.01.3303, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, j. 14.08.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE.

1. O art. 143 da Lei nº 8.112/1990 autoriza a autoridade competente a proceder à instauração de processo administrativo para fins de apuração de irregularidades. Somente quando demonstrada a ilegalidade na deflagração do procedimento — seja por desvio de finalidade, seja por abuso de poder — poderá haver dano juridicamente relevante e indenizável.

2. Na hipótese, os Autores não demonstraram, de forma inequívoca, a finalidade ilegítima da autoridade quando determinou a instauração do processo administrativo disciplinar epigrafado nos autos do processo.

3. Apelação desprovida.”
(TRF-2, RAC n.

0014876-73.2009.4.02.5101, 8ª Turma, Rel. Des. Fed. Theophilo Miguel, j. 25.02.2015 – negritei).

Logo, repisa-se que, conforme observado no conjunto probatório produzido nos autos, a inexistência de dano moral passível de indenização na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença está bem posta devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023